Tribunal: TJES
Processo: 5004375-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004375-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004375-91.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA –
OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
A omissão que enseja o manejo dos Embargos de Declaração ocorre quando o Julgador deixa de enfrentar matéria indispensável para o deslinde da causa.

II
–
Inexiste omissão quando o julgador, apreciando o caso, conclui que para o acolhimento do pedido faz-se necessário a instrução probatória,
a qual é inviável na via instrumental.

III
–
Não restando apreciada no acórdão a eventual prejudicialidade do agravo interno interposto em face da decisão provisória, inafastável o reconhecimento da omissão neste ponto.

I
V
– Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004375-91.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, sustenta o recorrente a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto anteriormente, em que se discutia a legitimidade d
o ato de
exoneração levada a efeito pelo ente municipal.

Sem delongas, registro que o manejo dos aclaratórios com espeque no vício de omissão tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da causa.

in casu, quanto a alegação de omissão na valoração das provas e da dignidade da pessoa humana, o que se tem não é uma hipótese de omissão, mas de uma conclusão colegiada contrária a pretendida pelo recorrente.

Na oportunidade, r
estou consignado que seria inviável acolher o pleito liminar do embargante porque sua pretensão demandaria a
produção de provas e a análise pormenorizada delas
, o que deveria ser feito em sede de cognição exauriente.

Decerto, a complexidade da tese trazida pelo recorrente, em contraste com a presunção de legitimidade dos atos emanados da Administração Pública, exigiria melhor análise de provas, muitas das quais ainda seriam produzidas, não havendo sustentáculo para um provimento na via instrumental de forma liminar.

Destarte, inviável o acolhimento da omissão nesse ponto.

Entrementes, verifico que a possibilidade de acatamento da presença do vício em comento quanto a
ausência de manifestação acerca do
agravo interno a seu tempo interno.

E assim digo, porque restou omiss
o
, de fato, o acórdão ao deixar de consignar que
o agravo interno
estaria prejudicado.

Como cediço, o ato impugnado via agravo interno era uma decisão provisória, a qual restou substituída pelo acórdão do agravo de instrumento, logo, não haveria motivo para seu enfrentamento.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

apenas para acrescentar na parte dispositiva do acórdão objurgado a prejudicialidade do agravo interno a seu tempo interposto (id nº 3061720), mantendo-se quanto ao mais o
decisum
objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.